Tribunal: TJES
Processo: 5017283-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017283-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL RIBEIRO DE ASSUNCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INCIDENTE DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBE A NOVA GUIA. REGRESSÃO DE REGIME E MANDADO DE PRISÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que unificou as penas do agravado, incluindo condenação convertida em pena restritiva de direitos, totalizando 06 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto. A defesa argui nulidade por suposta incompetência do juízo e sustenta a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas, pedindo o reconhecimento da ilegalidade da regressão de regime e a revogação do mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da decisão por incompetência do juízo para realizar a unificação das penas;
(ii) estabelecer se devem ser reconhecidas a ilegalidade da regressão de regime e a necessidade de revogação do mandado de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo competente para deliberar sobre soma ou unificação de penas, bem como sobre incidentes da execução, é o Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal.

A superveniência de nova condenação constitui incidente de execução cuja apreciação cabe ao juízo que recebe a nova guia de execução, independentemente do regime prisional então fiscalizado por outra vara.

O Enunciado nº 01 dos Juízes das Varas de Execuções Penais do Estado do Espírito Santo reforça que compete ao magistrado que recebe a nova guia proceder à unificação das penas e consolidar o total da reprimenda.

A análise dos pedidos sobre regressão de regime e revogação do mandado de prisão torna-se desnecessária diante da perda superveniente do objeto, pois o agravante já obteve progressão para o regime aberto, com alvará de soltura cumprido em 03/10/2025, conforme consulta ao SEEU.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017283-78.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL RIBEIRO DE ASSUNCAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
GABRIEL RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
,
em face da decisão (id. 16433435 – seq. 206.1), proferida pelo MM ª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que unificou as penas do reeducando, inclusive aquela convertida em restritivas de direitos, resultando em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de pena privativa de liberdade determinando seu cumprimento em regime semiaberto.

Em suas razões (id. 16433435 – seq. 224.1), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão em virtude da incompetência do juízo, ao argumento de que o agravado cumpria pena sob fiscalização da Vara de Execuções Penais de Regime Aberto da Comarca de Vitória, razão pela qual competiria a referido juízo, e não à 2ª Vara Criminal de Viana, a prolação da decisão, nos termos do artigo 65 da LEP e da Lei Complementar nº 234.

Outrossim, a defesa sustenta a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos, alegando serem compatíveis as execuções das respectivas guias de execução. Requer, por conseguinte, o reconhecimento da ilegalidade da regressão de regime, bem como a imediata revogação do mandado de prisão expedido.

No que se refere à preliminar arguida, referente à suposta nulidade da decisão por incompetência do juízo, entendo que não assiste razão à defesa. Isso porque, nos termos do artigo 66, inciso III, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução deliberar sobre a soma ou unificação de penas, bem como sobre os incidentes da execução.

No caso em análise, trata-se da superveniência de nova condenação, posteriormente à juntada da guia de execução referente ao processo nº 0000915-31.2022.8.08.0050, circunstância que configura incidente de execução cuja apreciação incumbe ao juízo responsável pelo acompanhamento da pena à época dos fatos, independentemente do regime prisional em que se encontre o sentenciado.

Dessa forma, também à luz do Enunciado nº 01 dos Juízes das Varas de Execuções Penais do Estado do Espírito Santo, compete ao magistrado que recebe a nova guia de execução, no caso, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, proceder à unificação das penas, consolidar o total da reprimenda e estabelecer os marcos necessários à progressão de regime, não sendo a atuação de outra Vara na fiscalização do regime aberto circunstância apta a limitar sua competência jurisdicional.

Asim,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

Não obstante, quanto aos pedidos de reconhecimento da ilegalidade da regressão de regime e de imediata revogação do mandado de prisão, constato, pela consulta ao SEEU, no Processo de Execução nº 2001213-97.2023.8.08.0035, que, em seq. 272.1, foi proferida Decisão concedendo ao reeducando a progressão de regime, passando do semiaberto para o aberto, tendo o respectivo alvará de soltura sido cumprido em 03 de outubro de 2025.

Dessa forma, a concessão dos mencionados pleitos revela-se inócua, tornando desnecessária a análise de seu mérito.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
e
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO